Tribunal: TJBA
Processo: 8002393-19.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002393-19.2018.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVANISE BRITO DA CUNHA OLIVEIRA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES (OAB:BA14642-A) APELADO: CLARO S.A. Advogado(s): JOSE MANUEL TRIGO DURAN (OAB:BA14071-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA POR PERÍODO SUPERIOR A 72 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DO DANO PRESUMIDO E CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, PARA ADEQUAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE FIXADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela CLARO S.A. em face de acórdão que, ao reformar a sentença de primeiro grau, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da interrupção de serviços de telefonia, fixando o valor da reparação. 2. A Embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido o dano moral como presumido (in re ipsa), utilizou critérios de ponderação que exigiriam a comprovação da extensão do dano, o que seria incompatível com a natureza presumida da lesão. Aponta, ainda, a existência de erro material no dispositivo do voto, que fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto a fundamentação indicava o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de: (a) contradição entre a fundamentação do dano moral presumido (in re ipsa) e os critérios de arbitramento do valor indenizatório; e (b) erro material no dispositivo do acórdão quanto ao valor da condenação. III. Razões de decidir 4. A interrupção de serviço essencial de telecomunicações por período superior a 72 (setenta e duas) horas, como ocorrido no caso, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa), que dispensa a comprovação de sofrimento ou abalo psicológico específico por parte do consumidor. A responsabilidade da concessionária, nesses casos, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A tese da Embargante de que a natureza presumida do dano impediria a análise de sua extensão para fins de arbitramento não se sustenta. O dano moral in re ipsa dispensa a prova da ocorrência do dano, mas não afasta a necessidade de o julgador sopesar as circunstâncias do caso concreto para fixar um valor de indenização justo e proporcional, em observância aos artigos 927 e 944 do Código Civil. A análise da extensão do dano, nesse contexto, refere-se à gravidade da conduta e suas repercussões coletivas, e não à prova do abalo individual. 6. Assiste razão à Embargante quanto à existência de erro material no dispositivo do voto condutor do acórdão embargado, passível de correção inclusive de ofício. Enquanto a fundamentação expressamente justificou o arbitramento da indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este reputado como adequado e proporcional em casos análogos por esta Câmara, o dispositivo, por equívoco, consignou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 7. A divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado configura erro material passível de correção inclusive de ofício, por meio de embargos de declaração, a fim de garantir a coerência e a integridade da decisão judicial, sem que isso implique em reanálise do mérito. 8. Acolhem-se parcialmente os embargos para sanar o erro material e fazer constar no dispositivo do acórdão o valor da condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme estabelecido na fundamentação, mantendo-se, no mais, os termos do julgado. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar erro material e retificar o dispositivo do acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. A configuração de dano moral in re ipsa pela interrupção de serviço essencial não impede que o julgador sopese as circunstâncias do caso para arbitrar o valor da indenização. 2. Constatada a divergência entre o valor da indenização fixado na fundamentação e o valor constante no dispositivo do acórdão, impõe-se a correção do erro material para que prevaleça o montante devidamente justificado no corpo do voto. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, da Constituição Federal; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 927 e 944 do Código Civil; Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8002393-19.2018.8.05.0063, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargada IVANISE BRITO DA CUNHA OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, sanar o erro material apontado, de modo a retificar o dispositivo do acórdão embargado para que o valor da condenação por danos morais seja fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA